Tribunal: TJDFT
Processo: 0740996-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO DE 30%. DANOS MORAIS. VERBA PREVIDENCIÁRIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora com vistas a reformar a sentença para redução do valor retido a título de honorários, retificação de valor devido pelo requerido, bem como majoração da indenização a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

3. No tocante à gratuidade judiciária, ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o Art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como há declaração, defere-se a gratuidade de justiça.

4. Considerando que não há contrato formal para estipulação dos honorários, sua fixação deve seguir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto entendo que os honorários devem ser estipulados com base na tabela da OAB/DF, a qual fixa para ações previdenciárias o percentual de 20% a 30% sobre o valor do proveito econômico da questão, que é o caso dos autos em o requerido que atuou como patrono da parte autora.

5. Assim, considerando que não há qualquer fato exposto que desabone a atuação do patrono durante a atuação processual, bem como levando-se em conta o tempo de atuação (cinco anos), considero razoável o quantum fixado na r. sentença, no importe de 30 %.

6. Quanto ao valor questionado pela recorrente, note-se que o requerido apresentou planilha de cálculo com a atualização monetária à época do depósito na conta da recorrente. Tais valores não foram impugnados, bem como a planilha apresentada pela parte recorrente na exordial leva em conta valores atuais, sendo que os mesmos já foram pagos à recorrente, devendo ser considerada a planilha apresentada pelo recorrido. Assim, suas razões não merecem prosperar.

7. No que tange ao quantum estipulado por danos morais, restou inconteste que o recorrido reteve indevidamente valores de verbas previdenciárias devidas à autora por cerca de 5 anos, razão pela qual a retenção indevida não é mero descumprimento de obrigação contratual e configura violação de boa-fé, em especial quebra a relação de confiança entre cliente e advogado, situação que além de ocasionar prejuízo ao sustento do primeiro, enseja violação de direito de personalidade e merece censura, ocasionando dano moral a ser reparado.

8. A reparação por danos morais possui três finalidades, quais sejam: compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente; punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Nesse sentido: RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA LEVANTADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR ADVOGADO. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO DE LEALDADE E CONFIANÇA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. OFICIOS A OAB E MP. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (...)7.Quanto ao valor da indenização, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o valor corresponde a menos do que seria a devolução em dobro do valor retido indevidamente. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação. A preocupação com o estabelecimento de valores padronizados, a depender do assunto, tal como se fosse uma tabela de danos morais, não é desejável por diversasrazões.8.Primeiramente, porque cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances, sendo de todo desejável a realização de audiência para tal finalidade. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que, justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.9.Segundo, a mudança do critério adotado pelo Juízo de origem, constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância. 10.Os precedentes jurisprudenciais das Turmas Recursais e dos Tribunais Pátrios podem e devem conferir um norteamento ao Juízo de 1o grau, de forma a evitar situações claramente abusivas. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso, o que não restou demonstrado nestes autos.(...).Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeçam-se os ofícios a OAB-DF e Ministério Público conforme determinado acima. Custas e honorários pelo recorrente vencido que fixo em R$1.000,00 (mil reais). Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.( Acórdão 903215, 20150310132407ACJ - (0013240-56.2015.8.07.0003 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS)

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida..

13.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.